Tribunal: TJDFT
Processo: 0727846-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Carolina Martins Ribeiro e Raphael Seraine Fagundes contra a r. decisão (Id 68164248 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos materiais e morais 0739999-80.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos agravantes por Victor Hugo de Oliveira Pereira, que indeferiu o requerimento dos recorrentes de condenação do autor/agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé e determinou o arquivamento dos autos em razão da desistência apresentada pela parte autora/agravada. Destaco os seguintes trechos da referida decisão (Id 68164248 do processo de referência): O autor desistiu do recurso interposto em face da sentença que indeferiu a inicial na ID 66444711. O requerido compareceu aos autos na ID 67075539, requerendo a condenação do autor no pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que os fatos e fundamentos que deram origem a esta ação também são objeto de ação reconvencional perante outro juízo, tendo ocultado dolosamente a existência da litispendência. Decido. Indefiro o pedido de condenação do autor em multa por litigância de má-fé, uma vez que a reconvenção que seria idêntica a esta ação foi oferecida pelo autor em 12/06/2020 (ID 67075541 - Pág. 46), data em que já havia sido indeferida a inicial nestes autos (ID 63062744), sendo que o autor desistiu do recurso interposto em face da referida sentença antes do comparecimento do réu nestes autos, o que demonstra que não tinha intenção de dar continuidade à ambas as ações simultaneamente. Quanto à desistência do recurso, dispõe o art. 998 do CPC que esta pode se dar a qualquer tempo e que não depende da concordância do recorrido, assim, faz-se desnecessária a remessa do feito ao E. TJDFT. (...) Inconformados, os requeridos na demanda de origem interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 18329736, p. 1-11), os agravantes/requeridos sustentam, ao contrário do considerado na decisão agravada, ter o agravado/autor, juntamente com Márcia Cristina de Albuquerque Pereira, apresentado reconvenção em 16/6/2020 nos autos do processo 0715807-26.2019.8.07.0020 em trâmite na 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 18329742, p. 1-47), posteriormente ao ajuizamento da demanda veiculada no processo de referência, que tramita na 12a Vara Cível de Brasília, processo 0739999-80.2019.8.07.0001 (Id 18329741, p. 1-51). Dizem que, na data da apresentação da reconvenção pela parte autora/agravada em 16/6/2020, ainda se encontrava pendente a apelação juntada no Id 65118590 do processo de referência, interposta pelo agravado/autor em 9/6/2020 nos autos do processo 0739999-80.2019.8.07.000. Argumentam que os efeitos da litispendência incidem sobre o oferecimento simultâneo de duas demandas idênticas e isso caracteriza a litigância de má-fé. Aduzem que a desistência da ação e do recurso (Id 67006680 do processo de referência) demonstram o dolo do recorrido, bem como sua intenção de evitar eventual sanção processual. Assinalam que a conduta temerária do agravado consistente na propositura de duas demandas idênticas perante juízos distintos onera indevidamente a máquina pública e a sociedade. Asseveram que a conduta visa ludibriar o Poder Judiciário com manobras processuais. Afirmam que o comportamento malicioso enseja prejuízo e danos às partes processuais. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas alegações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada e consequente condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa. Preparo comprovado (Id 18329740). A parte agravada/autora, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (Id 19415684, p. 1-3), em que aduz não ter havido intenção de promover indevidamente duas ações idênticas. Em defesa de suas alegações relaciona uma ordem cronológica dos fatos: - O Autor ingressou com ação ordinária com pedido de concessão de tutela antecipada de n° 739999-80.2019.8.07.0000 em desfavor dos Requeridos em data de 20/12/2019. - Neste momento o Autor/Agravado não tinha a menor ideia de que o Requerido havia ingressado com ação parecida em 10/11/2019 sob o n° ProCom 0715807-26.2019.8.07.0020. - No curso da ação que o Autor ingressou, e que tem o objeto diverso ao da ação do Requerido, o MM. Juiz, não obstante os documentos colacionados, indeferiu a concessão de gratuidade de justiça ao Autor, fato este que, naquele momento, inviabilizou o acesso do autor à Justiça. -Adveio a Decisão Interlocutória de n° 57541848 e a concessão de um dos pedidos do Autor em data de 27/02/20: “Ante o exposto, DEFIRO em parte a tutela de urgência, apenas para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel localizado à SHCES 1505, Bloco A, apto. 104, bairro: Cruzeiro Novo, CEP: 70658-551, Brasília-DF, de modo a vedar a sua alienação a terceiros, enquanto permanecer eficaz a presente decisão. Oficie-se ao 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda à averbação na matrícula n° 91429 daquela serventia extrajudicial. CONDEDO FORÇA DE OFÍCIO à presente decisão. À Secretaria para providenciar a devida entrega ao 1° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Caberá ao autor recolher eventuais emolumentos devidos ao Cartório.” -A sentença foi prolatada em 15/05/20. -Enquanto isso, nos autos do processo n° 0715807-26.2019.8.07.0020, o Autor/Agravado só tomou ciência da existência do mesmo em 25/05/2020 e apresentou defesa em 09/06/2020. -O pedido de desistência do recurso foi protocolado em 06/07/2020. Com essas alegações, pugna pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Imperioso se torna, desde logo, considerar que, por equívoco, o processamento do agravo de instrumento foi admitido com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Verifico que a decisão proferida pelo juiz a quo de indeferimento do pedido de condenação do autor/agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé não foi apreciada em fase de cumprimento de sentença, de execução ou de insolvência civil (Id 68164248 do processo de referência), mas em processo de conhecimento submetido ao procedimento comum ordinário. Esse feito se encontrava extinto por sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, a qual foi atacada por apelação interposta pelo autor/agravado. Feitas essas considerações, CHAMO À ORDEM o processo para invalidar a decisão registrada no Id 18526760, p. 1-3, que admitiu o processamento do agravo de instrumento. Reconheço que, em juízo de admissibilidade, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as situações de cabimento do agravo de instrumento. Os réus, ora agravantes, compareceram espontaneamente, no processo de referência que tramitava no juízo a quo, após a apresentação da desistência da apelação pelo autor/agravado. Requereram a condenação do autor/agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que os fatos e fundamentos expostos no feito originário, a ação anulatória de negócio jurídico, processo 0739999-80.2019.8.07.0001(Id 18329741, p. 1-51), também são objeto de reconvenção no processo 0715807-26.2019.8.07.0020 perante outro juízo. Afirmam que o autor/agravado teria agido com a ocultação dolosa ao juízo de origem desse fato, que evidenciaria o reconhecimento de litispendência (Id 67075539 do processo de referência). Assinalo que os agravantes/requeridos não foram citados no processo de referência e somente compareceram espontaneamente naquele feito depois da apresentação da desistência da apelação pelo autor/agravado. Ressalto que o juízo a quo, antes da extinção do processo, não havia determinado a citação dos requeridos, ora agravantes. O protocolo da petição em que os agravantes/requeridos requereram a condenação do autor/agravado por litigância de má-fé ocorreu após a apresentação da desistência da apelação manifestada pelo autor/agravado. Por isso, na mesma decisão, o i. juízo a quo considerou a desistência para determinar o arquivamento do processo sem a remessa dos autos ao tribunal para apreciar a apelação anteriormente interposta e indeferiu o pedido de condenação do agravado/autor por litigância de má-fé, nos termos da decisão proferida no Id 68164248 do processo de referência. Destaco que a decisão de indeferimento do requerimento de condenação por litigância de má-fé não versa sobre matéria de mérito, como afirmam os agravantes, porquanto a sentença atacada pela apelação objeto da desistência foi proferida para indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito. Tampouco referido pronunciamento foi exarado em cumprimento de sentença, execução ou insolvência civil, como equivocamente foi considerado pela decisão que admitiu o processamento do agravo de instrumento. Como a decisão recorrida se situa fora do âmbito de cabimento taxativamente previsto no rol dos incisos e do parágrafo único[2] do artigo 1.015 do CPC, não pode ela ser impugnada por agravo de instrumento. O caso vertente não se subsome ao entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT). Os agravantes/recorridos não integraram a relação processual do feito extinto com fundamento na desistência. Não havia determinação de citação, posteriormente prejudicada pela sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. O comparecimento inusitado dos agravantes/requeridos no processo não gerou para eles direito algum naquele feito para o exercício de alguma faculdade processual. Entendo, de acordo com o caput do artigo 200[3] do CPC, que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] que afirma a desnecessidade da homologação judicial para surtir efeitos. Por essa razão, agiu bem o i. juízo de origem, ao tomar conhecimento da manifestação inequívoca de vontade do autor/agravado e determinar o arquivamento do processo de referência. Inviável a cogitação de ser possível a ampliação interpretativa para admitir o agravo de instrumento no caso concreto, apesar da ausência de previsão legal do cabimento desse recurso para atacar indeferimento de condenação por litigância de má-fé em processo extinto sem resolução do mérito em que não foi determinada a citação da parte adversária. Ademais os agravantes/requeridos não lograram êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabiam de demonstrar a excepcionalidade do recurso e sua harmonia com a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema 988 pela sistemática dos recursos repetitivos. Eles deveriam expor concretamente as razões que justificariam a excepcionalidade no cabimento do agravo de instrumento. Não basta, para esse fim, assertivas genéricas, como as feitas no recurso para indicar sua adequação. A propósito, colaciono o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão apreciada: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do recurso. 4. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente qualquer violação aos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil. 4.1. In casu, o agravante limitou-se a exercer seu direito de defesa. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275895, 07002915520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, constatado que a decisão atacada não se amolda às situações descritas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[5] e não demonstrada excepcionalidade para mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[6], c/c o art. 87, III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;